Tribunal: TJSP
Processo: 1038288-44.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA - TAXA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIO - RECURSO ESPECIAL AFETADO PELO RITO REPETITIVO – ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA TAXA SATI E ATIVIDADE CONGÊNERE - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA COMPRADORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA - TAXA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIO - RECURSO ESPECIAL AFETADO PELO RITO REPETITIVO – ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA TAXA SATI E ATIVIDADE CONGÊNERE - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA COMPRADORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563420
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038288-44.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada GILDETE COSTA OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038288-44.2017.8.26.0506 -Voto no 32256-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1038288-44.2017.8.6.0506
Comarca : RIBEIRÃO PRETO 3a VARA CÍVEL
Juiz
: CÁSSIO ORTEGA DE ANDRADE
Ação : DECLARATÓRIA
Apelante : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Apelada : GILDETE COSTA OLIVEIRA
VOTO no 32256
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA - TAXA DE SERVIÇO DE
ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIO - RECURSO ESPECIAL AFETADO
PELO RITO REPETITIVO ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA TAXA
SATI E ATIVIDADE CONGÊNERE - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
PELA COMPRADORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA - AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual, cumulada com restituição de quantia paga, ajuizada por
contra MRV Engenharia e Participações S/A, que a respeitável
sentença de fls. 101/103, cujo relatório adota-se, acolheu em parte os
pedidos, condenando a ré a restituir à autora os valores
comprovadamente pagos à título de serviço de assessoria, corrigida a
partir dos desembolsos e juros da citação, ressalvando a prescrição em
relação às parcelas quitadas mais de 3 anos antes da propositura da
ação, considerando a sucumbência recíproca.
Inconformada, apela a ré, alegando, em suma, que a
cobrança se refere a taxa de despachante e não taxa de assessoria, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038288-44.2017.8.26.0506 -Voto no 32256-ASY
3
se submetendo à tese jurídica estabelecida no REsp 1.599.511/SP,
tendo a recorrida se obrigado ao pagamento do valor, conforme
cláusula contratual, sendo devidamente cumprido o dever de
informação. Afirma que tal contratação não era obrigatória e que se
houve vício de consentimento a autora deveria valer-se das medidas
cabíveis para ensejar sua nulidade. Argumenta que a cobrança é
legítima, inexistindo ato ilícito que ampare a pretensão da autora.
Pede, ao final, a improcedência da ação.
O recurso foi preparado e respondido.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que as partes celebraram em 05 de
dezembro de 2012, Contrato Particular de Promessa de Compra e
Venda de imóvel (unidade autônoma no 104, Bloco 3, Parque
Romance, na cidade de Ribeirão Preto/SP fls. 10/12), tendo a autora
pago serviço de assessoria imobiliária de R$650,00.
Em primeiro lugar, é importante mencionar que o objeto do
presente recurso cinge-se exclusivamente ao pagamento pela autora da
taxa de assessoria.
E, no que se refere aÌ cobranc a da taxa SATI dos autores, o
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos
repetitivos do REsp no 1.599.511/SP, firmou tese pela “Abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038288-44.2017.8.26.0506 -Voto no 32256-ASY
4
da cobranc a pelo promitente-vendedor do servic o de assessoria
teìcnico-imobiliaìria (SATI), ou atividade conge nere, vinculado aÌ
celebrac aÞo de promessa de compra e venda de imoìvel” (Tema 938).
A alegação de que trata-se de taxa de despachante que
difere da taxa de assessoria não socorre a ré, uma vez que o aditivo
indica “serviços de assessoria”, além do que, conforme indicado no
julgado supramencionado, a cobrança de atividade congênere também
é considerada abusiva.
Assim, eì nula a claìusula que transfere à adquirente a
responsabilidade pelo pagamento da taxa SATI ou atividade
congênere, como no caso em questão, sendo que a procedência parcial
da ação, era medida de rigor, nada havendo de ser alterado na r.
sentença proferida, que fica mantida em todos os seus termos.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do Código
de Processo Civil, majoro os honorários recursais devidos pela
apelante para R$ 1.100,00.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Erickson Gavazza Marques
Relator